Tribunal: TJES
Processo: 5006204-31.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006204-31.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TANIA ANTONIA FADINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006204-31.2023.8.08.0014
Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: TÂNIA ANTÔNIA FADINI DE CRISTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, POSTO QUE A PARTE AUTORA ALEGA DESCONHECER O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE LHE FOI ATRIBUÍDO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
o réu BANCO BMG S/A a pagar à autora TANIA ANTONIA FADINI nos seguintes termos: a) repetição de
R$ 7.186,06
(sete mil, cento e oitenta e seis reais e seis centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado (13508912), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.
DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda.
Por último, determino que,
independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS
para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao cartão de crédito consignado n°. 13508912, diretamente no benefício previdenciário da autora. Com o trânsito em julgado, a quantia de R$ 1.759,53 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), depositada na conta bancária da parte autora pelo requerido, servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.”
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, PEDE QUE OS HIPOTÉTICOS DANOS MATERIAIS SEJAM RESTITUÍDOS NA FORMA SIMPLES, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. PEDE, DA MESMA FORMA, QUE OS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA E COMPROVADOS NOS AUTOS SEJAM DECOTADOS DE UMA EVENTUAL CONDENAÇÃO, PARA NÃO QUALIFICAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, PUGNA PELA SUA MINORAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.

(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(6). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM,
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA PARTE RECORRENTE, ORA REQUERIDO, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO. EXPLICO. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/PRODUTO VIA
CALL CENTER
TEM VALIDADE JURÍDICA, TODAVIA,
O FATO É QUE
A REFERIDA MODALIDADE POSSUI BAIXO NÍVEL SEGURANÇA, NÃO MEDIDA EM QUE NÃO SE EXIGE MAIOR RIGOR NA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE. NO CASO EM APREÇO, UMA VEZ IMPUGNADA A CONTRATAÇÃO PELA RECORRIDA, INCUMBIA AO RECORRENTE TRAZER AOS AUTOS PROVAS DE QUE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVERAS FORA CONTRATADO POR ELA, CONFORME ART. 373, II, DO CPC, NÃO BASTANDO, PARA TANTO, O ÁUDIO EM QUE A INTERLOCUTORA APENAS CONFIRMA ALGUMAS INFORMAÇÕES.
DESSARTE,
NÃO HÁ COMO RECONHECER UMA CONTRATAÇÃO RESPALDADA UNICAMENTE POR ÁUDIO DE SUPOSTA LIGAÇÃO TELEFÔNICA ENTRE AS PARTES.
COM EFEITO, DEVERIA A EMPRESA REQUERIDA TER APRESENTADO PROVAS QUE PUDESSEM DAR MAIOR CONSISTÊNCIA À ALEGADA CONTRATAÇÃO
SUB EXAMINE
. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. NESSE DIAPASÃO, DO QUE SE OBSERVA NOS AUTOS,
É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, ISSO PORQUE, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DAQUELA, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELA RECORRIDA, O QUE É CORROBORADO PELA
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS
(ID. 6740072 - Pág. 9/76), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DOS “SAQUES”, SEGURO PRESTAMISTA E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OUTROSSIM,
CUMPRE DESTACAR QUE O REQUERIDO SEQUER SE DEU AO TRABALHO DE JUNTAR O CONTRATO OBJETO DA LIDE
, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, ISTO É, BASTAVA A JUNTADA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRASSE A SUPOSTA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO, PORÉM, O REQUERIDO, ASSIM, NÃO O FEZ. DESSARTE, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
COM EFEITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS CONFEREM VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA RECORRIDA, DE QUE NÃO CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RECORRENTE, O QUE, A MEU ALVITRE, CONDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RÉU, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, A AUTORA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. NOTA-SE, CONFORME MENCIONADO ALHURES, QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE O RECORRIDO PACTUOU QUALQUER ESPÉCIE DE PROPOSTA OU CONTRATO, NÃO DEMONSTRANDO ASSIM QUALQUER VÍNCULO ENTRE AS PARTES, QUIÇÁ UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. COM EFEITO,
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO IMPUGNADO.

ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA, LOGO, A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO É MEDIDA IMPERATIVA.
QUANTO A DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
QUANTO AOS DANOS MORAIS
1
, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO.
NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OUTROSSIM, INSTA CONSIGNAR QUE, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DA AUTORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_____________________________

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)